Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702047-26.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO MORAIS SILVA AGRAVADO: JOSE ALVES CARNEIRO FILHO DECISÃO 1. FRANCISCO ANTÔNIO MORAIS SILVA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 260375435) proferida em cumprimento de sentença movido contra JOSÉ ALVES CARNEIRO FILHO, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Detran, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/GO com vistas ao cumprimento de ordem judicial uma vez que estranho aos presentes autos, sem prejuízo de que a parte Autora busque a satisfação do pleito na via processual adequada. Proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias até o limite do crédito exequendo.” 2. O agravante-exequente alega que a expedição de ofício ao Detran/GO é medida instrumental necessária para dar efetividade à ordem judicial já existente, a teor dos art. 497, 536 e 537 do CPC. 3. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para a “expedição de ofício ao órgão de trânsito (DETRAN/GO) para que proceda administrativamente à transferência da titularidade do veículo e ao imediato cancelamento da penalidade indevidamente imposta ao agravante, consistente suspensão de seu direito de dirigir, a partir de 25/11/2025” (id. 80359735, pág. 6). No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 4. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-exequente. (id. 167672544, autos originários). 5. É o relatório. Decido. 6. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 7. No caso, contudo, está ausente a probabilidade de provimento do recurso, pois não pode ser imposto ao Detran que proceda com a transferência dos débitos do veículo, uma vez que não integrou o processo, em clara ofensa à disciplina do art. 506 do CPC, in verbis: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” 8. Sobre o tema, esclarecedora a lição de Cristiano Imhof, em seu Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. rev., aum. e atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, página 783: “1. Art. 506 do CPC/2015. Sentido idêntico ao do art. 472, primeira parte do CPC/1973. Alcance da coisa julgada. O artigo 506 do novo CPC preserva o mesmo sentido do artigo 472, primeira parte do CPC/1973, estabelecendo os limites subjetivos da coisa julgada. Note-se que o legislador suprimiu da redação a expressão ‘não beneficiando’. Portanto, a sentença continua fazendo coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros(mas podendo agora beneficiar).“A eficácia é ‘erga omnes’, mas os efeitos são ‘inter partes’, uma vez que somente as partes são alcançadas pela autoridade da coisa julgada” (Sálvio de Figueiredo Teixeira. Código de Processo Civil Anotado, 6o ed., São Paulo: Saraiva, 1196, p. 308). A propósito, sobre os limites subjetivos da coisa julgada, vejam-se os escólios de Humberto Theodoro Júnior: “Segundo Liebman, deve ser distinguida a eficácia natural da sentença da autoridade da coisa julgada. Para o grande processualista, na verdade a coisa julgada não é efeito da sentença, mas sim uma qualidade especial da sentença, que, em determinada circunstãncia, a torna imutável. Dentro dessa ordem de ideias, esclarece Liebman: a) a eficácia natural vale para todos (como ocorre om qualquer ato jurídico); mas, b) a autoridade da coisa julgada atua apenas para as partes. Assim, um estranho pode rebelar-se contra aquilo que já foi julgado entre as partes e que se acha sob a autoridade de coisa julgada, em outro processo, desde que tenha sofrido prejuízo jurídico” (Curso de Direito Processual civil, Volume I, 56a edição, 2015, Ed. GEN/Forense, p. 1.127).” 9. Nesse sentido, julgado do TJDFT, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-DF. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO RECORRENTE. INVIABILIDADE. AUTARQUIA DE TRÂNSITO QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de expedição de ofício endereçado ao Detran-DF com o intuito de compelir a autarquia de trânsito a promover a transferência do veículo adquirido pelo recorrente, bem como em deliberar a respeito da legitimidade da multa processual aplicada pelo Juízo singular com amparo na regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. 2. Diante do trânsito em julgado do acórdão que declarou a validade do negócio jurídico de compra celebrado pelo recorrente, os elementos eficaciais constituídos no pronunciamento judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas nos artigos 502 a 508, todos do Código de Processo Civil. 2.1. O Detran-DF não integrou a relação jurídica processual originária, não sendo legítima a pretendida imposição, à autarquia de trânsito, da transferência do veículo. Ao contrário, haveria indevida ampliação objetiva e subjetiva dos elementos da demanda, com a criação de dever não contemplado no pronunciamento judicial alcançado pelos efeitos da coisa julgada. 2.2. Como reforço argumentativo convém observar que a obrigação objeto do negócio jurídico deve ser imposta unicamente às partes que o celebraram. 3. Aliás, a atribuição legal conferida à autarquia de trânsito consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos, sendo que, no presente caso, ao que tudo indica, não houve sequer a comunicação do negócio jurídico às entidades públicas, como determinam as regras previstas no art. 123, § 1o e 134, ambos do CTB. 4. Não está presente, ao menos no presente momento, o manifesto intuito protelatório por parte do recorrente que justifique a aplicação da multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. 4.1. O intuito protelatório exige ao menos, em tese, a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. Na situação concreta o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração, motivo pelo qual não pode haver a aplicação da multa processual aludida. 4.2. Multa processual afastada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 2079440, 0743060-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026., grifos nossos). 10. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 11. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 12. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 13. Publique-se. Brasília- DF, 28 de janeiro de 2026 VERAANDRIGHI Desembargadora